Tribunal: STF
Processo: HC 80310
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-18
Data de publicação: 2000-10-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE
QUE O ESTADO REQUERENTE NÃO RETIROU O EXTRADITANDO DO TERRITÓRIO
NACIONAL NO PRAZO LEGAL DE SESSENTA DIAS. PEDIDO DE ALVARÁ DE
SOLTURA.
1.      A comunicação do deferimento da extradição ao Estado
requerente, que deve retirar o extraditando do território nacional
no prazo de 60 dias, é feita pelo Ministério das Relações Exteriores
por expressa previsão legal (Lei de Estrangeiros, artigo 86, caput).
Não se conta tal prazo, pois, da publicação do acórdão no Diário
Oficial.
2.      Em regra, a extradição não é executada enquanto o
extraditando estiver sendo processado ou cumprindo pena no Brasil
por outro crime (artigo 89 da mesma Lei), como é o caso.
        Nessas hipóteses, excepcionalmente, o Presidente da
República poderá determinar a entrega do extraditando, desde que
conveniente ao interesse nacional (artigos 67 e 90 da mesma Lei).
3.      Habeas-corpus indeferido, determinando-se a correção da
autuação para dela constar como autoridade coatora o Senhor Ministro
de Estado da Justiça (HC nº 80.113-DF).